Tribunal: TJMT
Processo: 1025981-31.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025981-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.990.488/0001-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DECLARATÓRIA

–
RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA
–
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO

–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E VERACIDADE

DO ATO ADMINISTRATIVO

–

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
N
ão
se
vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes quando da emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 8078/2023 com o quantitativo de 14.124,7000 ha de área autorizada para atividade, ante a ausência de prova indubitável de que o imóvel rural descrito na inicial não sofreu alterações ou retificações após a última deliberação do órgão ambiental sobre o caso.

2 - A controvérsia sobre a consolidação da área e sobre a disparidade quantitativa entre as
APFs
emitidas requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo.

3 -
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF (Resp. 1394025/MS).

4
- Recurso conhecido e
não
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de instrumento
interpost
o
p
or
Produzir Fazendas LTDA

contra
decisão
proferida pel
o Juízo
da Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
a ação
declaratória
de área consolidada
n
º
1032119-85.2023.8.11.0041
,

in
deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“
2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado por PRODUZIR FAZENDAS LTDA
.

2.2. CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO
para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal (CPC, artigos 183, 238, 242, §3º, 247, inciso III e 335).

2.3
. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.4.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema
”.

Trata-se, em origem, de
ação ordinária
(declaratória)
proposta por
Produzir Fazendas LTDA
em face do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar
que objetiva
que seja declarada consolidada a “área objeto de 2.027,02 hectares, retificando a área do CAR MT48569/2017 e emitindo nova APF abrangendo o total de 16.151,7200 hectares de área passível de produção agropastoril até que seja julgado o mérito da ação”. No mérito, pugna pela confirmação da declaração de consolidação da área, objeto de 2.027,02 hectares, para que componha o quadro total de áreas consolidadas da propriedade rural já reconhecido, sem prejuízo da recuperação da área antropizada e compensação ambiental junto ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

A
pretensão liminar
foi
deferida pelo Juízo
, nos termos descritos.
Irresignada,
a
empresa

interpôs
recurso de
agravo de instrumento (Id.
188677185
).

Em suas razões recursais, a Agravante alega que é possuidora e proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa, localizado no Município de Nova Ubiratã, inscrito no CAR MT48569/2017, aprovado em 25.01.2022, cujo parecer técnico elaborado pelo setor de análise do CAR-SEMA/MT constatou que a área total seria de 26.544,36 há em área de floresta e 955,18 há em área de cerrado, totalizando 27.573,4201 hectares, dos quais, 11.370,9243 estão em área de reserva legal e 16.151,7200 se trata de área consolidada. Indica um
déficit
de 4.987,06ha
“
que será compensado, conforme art. 66, III da Lei n. 12.651/2012 e, 1,4860 há de área de uso antropizado do solo a ser recuperada
in loco
”.
Afirma que a situação será s
anada com
a adesão ao
PRAD,
já realizada.

Salienta que o CAR foi aprovado, com todas as informações referentes à área consolidada, esclarecendo que também foi expedida Autorização Provisória de Funcionamento - APF para a área consolidada de 16.151,7200 ha.

Pontua que apresentou o PRAD ao setor responsável, demonstrando quais seriam as medidas adotadas para compensar o déficit ambiental de 4.987,06 hectares e
para
recompor
in loco
a área de 1,4860 hectares. Ao mesmo tempo, o CAR foi encaminhado para a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental - CGMA, para que a área reconhecida como consolidada (16.151,7200 hectares) fosse incluída na base de dados da SEMA.

Argumenta que esse último setor discordou da área reconhecida como consolidada e requereu ao setor de análise do CAR a retificação, sem apresentar nenhum parecer técnico a respeito, reduzindo a área passível de produção agrícola de 16.151,7200 hectares para 14.124,7000, diminuindo a área apta para a produção em 2.027,02 hectares do que fora aprovada no momento da análise do CAR.

Afirma que a redução drástica da área lhe causou danos pecuniários de grande monta, pois são 2.027,02 hectares a menos para se produzir.

Enfatiza que não houve qualquer despacho ou decisão administrativa sobre o motivo da redução da área consolidada; logo, o ato de cancelar a APF que reconheceu os 16.151,7200 hectares como área passível de exploração agropecuária, bem como de rejeitar a inclusão da referida área na base de áreas consolidadas da SEMA, que já haviam sido reconhecidas, conforme o parecer técnico juntado, é arbitrário, devendo ser considerado nulo.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso
com
deferimento da tutela recursal
, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a
decisão
recorrida.

Indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 189440160).

Intimado, o Agravado
apresentou
contrarraz
õ
es
, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.

192934175
)
.
Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
el
a não intervenção aos autos (Id. 198051187).

Certidão de
pagamento

de preparo recursal
em Id. 188789179.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto por
Produzir Fazendas LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da ação declaratória de área consolidada nº 1032119-85.2023.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pretendida
, que objetivava que fosse declarada consolidada a “área objeto de 2.027,02 hectares, retificando a área do CAR MT48569/2017 e emitindo nova APF abrangendo o total de 16.151,7200 hectares de área passível de produção agropastoril até que seja julgado o mérito da ação”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
de modo que passo a expor.

Em sucinta retomada, a Agravante sustenta que, conforme declarado no âmbito do CAR - MT48569/2017, o imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa, localizado no Município de Nova Ubiratã (MT), possui 16.151,7200 hectares de área consolidada, não devendo, portanto, prevalecer o quantitativo de 14.124,7000 hectares informado na APF emitida em 17.04.2023.

O conceito de Cadastro Ambiental Rural - CAR encontra-se previsto no art. 2º, inciso II, daLei Complementar nº 592/2017 da seguinte forma:
“registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”
.

Em outro ponto, o Código Florestal compreende, em seu art. 3º, IV, a área consolidada como a “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Na mesma lei federal, encontra-se prevista a questão relativa à supressão de vegetação nativa em área de reserva legal nos percentuais previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, para fins de dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas degradadas e/ou alteradas:

Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

Nessa conjuntura, o Decreto Estadual n. 1.031/2017 estipula que a realização de validação das áreas consolidadas no SIMCAR pelo órgão ambiental estadual ocorrerá através dos seguintes fatores:

Art. 48. Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se
as mesmas
foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.

Parágrafo único. Não será considerada área consolidada aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal por queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.

Art. 49. Os desmatamentos ocorridos no imóvel rural após 22 de julho de 2008, ocorridos fora da área passível de supressão de vegetação nativa e sem autorização do órgão ambiental competente, deverão ser objeto de recomposição ou regeneração natural dependendo das condições do imóvel.

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor rural, responsável pela supressão de vegetação nativa referida no caput deste artigo deverá arcar com a reposição florestal, além das sanções cabíveis previstas na legislação vigente.

Por conseguinte, tem-se que as condições de suspensão do CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, são as seguintes:

Art. 18A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

II -
suspenso
:

a) quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido;

b) quando descumprido o termo de compromisso; (Nova redação dada pelo Dec. 1.182/17);

c) quando constatada a ocorrência de nova infração ambiental após a validação do CAR; e(Nova redação dada pelo Dec.1.182/17)

d) quando indeferido o CAR.(Acrescentada pelo Dec.1.182/17)”.

Em outra vertigem, cumpre destacar que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é conceituada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 262, de 16/10/2019, da seguinte maneira:

Art. 2º Entenda-se por:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e
semi-extensiva
no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo;

[...]

Art. 6º A Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural, expedida eletronicamente, terá sua vigência condicionada ao status de ‘regular’, disponível para consulta na página virtual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Parágrafo único. O não atendimento às condições do Termo de Compromisso Ambiental da APF
ou alteração da condição do CAR para ‘suspenso’ ou ‘cancelado’, ensejará a alteração do status da APF para ‘cancelada’
[
g.n
].

Pois bem.

Ao condicionar o que dispõe a legislação da matéria aos fatos
narrados, depreende-se
que:

I. O
parecer técnico de análise do CAR MT153644/2018, datado de 25.01.2022,
aprovou o CAR constando, especificamente em relação ao quantitativo de área consolidada, 16.202,4958 hectares de área consolidada
;

II.
A Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 4132/2022, emitida em 23.02.2022, com validade até 31.12.2022, constou 16.151,7200 ha de área autorizada para atividade (Id. 127056044)
;

III.
A nova Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 8078/2023, emitida em 17.4.2023, com validade até 31.12.2023, constou 14.124,7000 ha de área autorizada para atividade (Id. 127056045).

Embora evidenciada a divergência entre o quantitativo de área autorizada para atividade apresentado na APF n. 8078/2023
(
14.124,7000 hectares
)
e o quantitativo de área consolidada declarado no âmbito do CAR MT153644/2018 e na anterior APF n. 4132/2022
(
16.151,7200 hectares
), em consonância ao exposto pelo Juízo
a quo,
entendo que os documentos que instruem a inicial e
o presente recurso são incapazes de desconstituir a APF n. 8078/2023 liminarmente
, conforme deseja a Agravante.

Isso porque o laudo técnico particular acostado (Id.
188678151
)
,
sem que se oferte a chance ao contraditório,
é inepto a ensejar
a determinação de

reformulação imediata
de dados do Cadastro Ambiental Rural ou mesmo das Autorizações Provisórias de Funcionamento Rural
pelo Poder Judiciário
, cujas reti
ficações, deliberações e decisões são de encargo da Administração Pública, através de seus próprios recursos.

Cristalino, pois, que constatadas inconsistências nas declarações firmadas pelo proprietário do imóvel rural ou de relatórios técnicos/licenças emitidos pelo órgão ambiental, cabe à Administração, através do órgão competente, o dever de corrigir ou não expedir o ato administrativo, em atenção ao princípio da autotutela que rege as ações administrativas.

A controvérsia sobre a consolidação da área e sobre a disparidade
quantitativa
entre as
APFs
emitidas requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar.
O
s laudos
/ dados
técnicos particulares acostados ao presente feito não foram
debatidos em sede de contraditório
(ao menos quando da decisão recorrida),
ressaltando-se
que a deliberação
de controvérsia
não examinad
a
pela decisão convergiria verdadeira supressão de instância ao caso.

Tal como manifestado em sede de liminar recursal,
“
em que pese o argumento da Recorrente de que não houve qualquer alteração no imóvel rural objeto da ação, que justificasse a retificação da área consolidada,
nesta seara recursal, não há como contrapor o documento emitido pelo Órgão Ambiental (Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA). Ademais, o deferimento do pedido para “declarar consolidada a área objeto de 2.027,02 hectares”, como requerido, acabaria por esgotar a finalidade da demanda
, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente”.

Ademais, em questão ambiental,
não se fundamenta o permeio ou a emissão de novas autorizações

para atividades danosas
em eventual “direito adquirido” por regularizações passada
s
sem a devida
re
análise pelo setor competente
, com fundamento em consolidação da situação fática, uma vez que
“
e
m tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF”
(Resp. 1394025/MS); como também,
“
i
nexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente”

(Resp. 948921/
SP)
.

Conclui-se, dessa feita, que a esfera
apropriad
a
para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes
quando da emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 8078/2023
com o quantitativo de 14.124,7000 ha de área autorizada para atividade,
ante a ausência de prova indubitável
de que o imóvel rural descrito na inicial não sofreu alterações ou retificações a
pós a última deliberação do órgão ambiental sobre o caso.
Quanto ao ponto, frisou o Juízo de origem que “a APF é ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva. Assim, a APF obtida tem caráter provisório, sendo que qualquer inconsistência identificada no processo de regularização ambiental no imóvel pode ocasionar a sua alteração e, inclusive, no seu cancelamento”.

Des
tarte
, considerando por contestável a pr
obabilidade do direito invocado, bem como
convencido da ausência do perigo da demora,
concluo pela manutenção do indeferimento da tutela de urgência e pela necessidade de prosseguimento regular do feito
em origem, com a indicação de provas a produzir pelas partes, se o caso.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
n
o sentido de manter
incólume
a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024